Tribunal: TJDFT
Processo: 0723340-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723340-30.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, PATRICIA ALCANTARA PORTILHO DIAS ALBUQUERQUE APELADO: EDILEIA DA SILVA NASCIMENTO D E C I S Ã O Nada a prover quanto à petição de ID 56367411, pois a providência deve ser requerida perante o juízo de origem, em autos apartados, sob pena de supressão de instância. Intime-se a apelante, para ciência. Após, remetam-se os autos conclusos, para inclusão em pauta. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator